Tribunal: TJSP
Processo: 1003130-98.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. Requerente que, em contrarrazões, pretende o não conhecimento do recurso, por entender que as razões apresentadas não questionam a decisão primeva. Descabimento. Apelo em questão que preenche os

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. Requerente que, em contrarrazões, pretende o não conhecimento do recurso, por entender que as razões apresentadas não questionam a decisão primeva. Descabimento. Apelo em questão que preenche os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Matéria rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Hipótese dos autos em que se mostram abusivas as taxas de juros mensais. Aplicação da taxa média de mercado que se impõe.
REPETIÇÃO. Não configurada má-fé do banco. Inexistência de dolo. Cláusulas pactuadas posteriormente revistas judicialmente. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.
DANOS MORAIS. Inocorrência. Fato descrito na petição inicial que não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da mera contrariedade ou de aborrecimento, circunstância absolutamente incapaz de permitir o reconhecimento de algum mal maior que pudesse macular o espírito humano, mesmo daquele mais sensível.

Recurso parcialmente provido para determinar a repactuação dos juros de acordo com a taxa média do período, prevista pelo Conselho Monetário Nacional.